Tribunal: TJMT
Processo: 1006013-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006013-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA PRADO DORILEO - CPF: 002.161.941-72 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPERTINENCIA – MERO INCONFORMISMO

-

EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, na decisão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 166319697) em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça (id.n.º 165119683) requerido pelo Embargante.

Em suas razões o Embargante alega que a justiça gratuita pleiteada, fora indeferida, após análise não dos documentos apresentados pelo nos Id. 163982168 e Id. 163982169, mas sim dos extratos bancários referentes aos meses de junho a novembro de 2021, onde este d. juízo entendeu que tais documentos apresentados, referentes a quase 2 (dois) anos atrás, demonstram que o embargante não se enquadra hoje nos requisitos, pertinentes para desfrutar de tal benefício, tendo por tal motivo hoje condição de arcar com o preparo, levando-se como base, extratos bancários, como anteriormente destacado, de quase 2 (dois) anos atrás.

Entende que comprovou a hipossuficiência, posto que anexou inúmeros documentos, dentre os quais, declaração de isenção de imposto de renda pessoa física, ainda, notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, que foi a leilão por não ter condições de arcar com os valores do financiamento imobiliário.

Destaca que não existe nos autos elementos que evidenciem a ausência de requisitos legais, para o deferimento do benefício requerido.

Defende que se a decisão deste d. juízo não foi contraditória por si, foi manifestamente equivocada sob o ponto de vista jurídico, notadamente no que tange à qualificação do conjunto probatório produzido e sua subsunção equivocada ao art. 99, § 2º do CPC.

Que a conclusão deste d. juízo deve estar atrelada ao acervo probatório produzido e não a uma prova isolada, devendo ser com o todo coerente.

Assevera que para o deferimento do pedido de assistência judiciária, a lei contenta-se com a comprovação da condição de hipossuficiência, por meio de simples afirmação do estado de pobreza feita pela parte, nos termos do art. 4º, da Lei nº 1.060/50, com a redação dada pela Lei nº 7.510/86.

Que os argumentos utilizados como fundamento para o juízo de valoração deste d. juízo, traduz a fragilidade da r. decisão embargada e a insegurança jurídica instalada em razão da inobservância dos preceitos legais, tais como, o princípio da legalidade, eficiência e fundação das decisões judiciais, revestindo, portanto, o ato de ilegalidade, tornando-o nulo.

Consigna que a necessidade da gratuidade judiciária é latente e está densamente comprovada sendo certo que não há, à luz do art. 99, § 2º do CPC - contrariado pela decisão deste d. juízo, qualquer elemento mínimo de prova que desconstitua a possibilidade de se conceder o benefício, cuja pretensão é genuína e ancorada na norma.

Requer o aclaramento das omissões apontadas, pelos motivos anteriormente expostos.

Em consequência, pelos motivos de direito aqui expostos, em vista dos fatos narrados e, contando o embargante com o conhecimento, equidade e justiça desse d. juízo, requer o conhecimento e provimento deste recurso nos termos apresentados, dando-lhe o efeito infringente, para que a r. decisão venha a ser aclarada, inclusive com a alteração da decisão para, declarar validos todos os argumentos e documentos apresentados pelo embargante, para posterior deferimento do pedido de justiça gratuita, inicialmente requerido pelo embargante.

Sem manifestação da Embargante, conforme certidão (id.n.º

167769658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 166319697) em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça (id.n.º 165119683) requerido pelo Embargante.

Pretende o Embargante oi conhecimento dos embargos, dando-lhe o efeito infringente, para que a r. decisão venha a ser aclarada, inclusive com a alteração da decisão para, declarar validos todos os argumentos e documentos apresentados pelo embargante, para posterior deferimento do pedido de justiça gratuita, inicialmente requerido pelo embargante.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não existe qualquer contradição ou obscuridade na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

Alega o embargante que se a decisão deste d. juízo não foi contraditória por si, foi manifestamente equivocada sob o ponto de vista jurídico, notadamente no que tange à qualificação do conjunto probatório produzido e sua subsunção equivocada ao art. 99, § 2º do CPC.

Ainda, que a justiça gratuita pleiteada, fora indeferida, após análise não dos documentos apresentados pelo nos Id. 163982168 e Id. 163982169, mas sim dos extratos bancários referentes aos meses de junho a novembro de 2021, onde este d. juízo entendeu que tais documentos apresentados, referentes a quase 2 (dois) anos atrás.

Pois bem.

O Embargante foi devidamente intimado para apresentar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, conforme se verifica do despacho (id.n.º

16258680), onde resto consignado:

“
Assim, diante da ausência de documentos, tais como,
holerite atualizado, comprovante de receita, declaração de imposto de renda atualizada, extratos bancários recentes
, bem como
comprovantes de despesa
, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar custas recursais, não há como se deferir a gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas recursais.”

No entanto, o Embargante juntou apenas declaração de isenção

do Imposto de Renda e uma notificação extrajudicial para desocupação de imóvel, deixando de juntar comprovante de receita, e extratos bancários, ônus que lhe cabia (art. 373,I, do CPC) e do qual não se desincumbiu.

Como bem destacado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (id.n.º 164058681):

“
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, explico, devidamente intimado,
não trouxe aos autos
,
conforme determinado (id.n.º 162858680),
holerite, ou qualquer outro documento que comprove sua receita, extratos bancários atualizados e comprovantes de despesas
.

Ademais, se considerar os extratos de conta digital referente aos meses de junho a novembro/2021 (pg. 118/216), o que se extrai, é que o Agravante movimenta valores consideráveis em sua conta corrente, a exemplo, recebimento de pix no importe de 4.500,00, 8.000,00, pagamento financiamento veículo R$ 4.404,54 (quatro mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), recebimento de TED de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), envios de pix no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) etc.

Assim, a documentação juntada demonstra que a agravante não se
enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido da benesse da gratuidade de judiciária.”

Restou destacado no despacho que determinou a comprovação de hipossuficiência a necessidade de que os documentos deveriam ser atuais
, assim não pode o Embargante alegar que a decisão foi pautada em extratos bancário de 2021, posto que o mesmo, por mera liberalidade, deixou de juntar extratos atualizados.

Dessa forma, a Apelante não se desincumbiu de comprovar o sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia, por força do art. 373, I do CPC.

Assim, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não existe qualquer contradição ou obscuridade na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023